Tribunal: TJSP
Processo: 1014024-66.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
"BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. LÍDER DE PRODUÇÃO. ACIDENTE TÍPICO. LESÕES NOS 1o, 2o E 3o DEDOS DA MÃO ESQUERDA, QUE INTERFEREM NA DESTREZA MANUAL DA MÃO COMO UM TODO.

PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. PRESENTES NEXO CAUSAL/CONCAUSAL E INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE PARA A ATIVIDADE HABITUALMENTE EXERCIDA, O TRABALHADOR FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE DE 50% DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO, MAIS ABONO ANUAL.

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMOS INICIAIS E ÍNDICES.

DISCUSSÃO SOBRE INCIDÊNCIA DE JUROS OU NÃO NA FASE DE PRECATÓRIO. MATÉRIA A SER DELIBERADA SOMENTE NA FASE EXECUTIVA.

HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS PARA 15% SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS ATÉ A R. SENTENÇA.

CUSTAS. ISENÇÃO DO INSS, RESPONDENDO, PORÉM, PELAS DESPESAS DO PROCESSO COMPROVADAS NOS AUTOS, ENTRE AS QUAIS SE INCLUEM OS HONORÁRIOS PERICIAIS.

APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA.
RECURSO DE OFÍCIO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÕES."

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. – RECURSO ESPECIAL No 1.492.221/PR (Tema 905) – Índice da poupança aplicável para os juros moratórios, mas não para a correção monetária – Índice de correção monetária, todavia, que deve ser substituído, aplicando-se o INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 ao invés do IGP-DI – Adequação parcial do acórdão recorrido.
(TJSP; Apelação Cível 1014024-66.2014.8.26.0053; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento: 22/07/2020; Data de Registro: 22/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

22/07/2020

Data de publicação:

22/07/2020

Ementa:
ACIDENTÁRIA – EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. LÍDER DE PRODUÇÃO. ACIDENTE TÍPICO. LESÕES NOS 1o, 2o E 3o DEDOS DA MÃO ESQUERDA, QUE INTERFEREM NA DESTREZA MANUAL DA MÃO COMO UM TODO.

PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. PRESENTES NEXO CAUSAL/CONCAUSAL E INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E

Ementa:
ACIDENTÁRIA – EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. LÍDER DE PRODUÇÃO. ACIDENTE TÍPICO. LESÕES NOS 1o, 2o E 3o DEDOS DA MÃO ESQUERDA, QUE INTERFEREM NA DESTREZA MANUAL DA MÃO COMO UM TODO.

PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. PRESENTES NEXO CAUSAL/CONCAUSAL E INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE PARA A ATIVIDADE HABITUALMENTE EXERCIDA, O TRABALHADOR FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE DE 50% DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO, MAIS ABONO ANUAL.

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMOS INICIAIS E ÍNDICES.

DISCUSSÃO SOBRE INCIDÊNCIA DE JUROS OU NÃO NA FASE DE PRECATÓRIO. MATÉRIA A SER DELIBERADA SOMENTE NA FASE EXECUTIVA.

HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS PARA 15% SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS ATÉ A R. SENTENÇA.

CUSTAS. ISENÇÃO DO INSS, RESPONDENDO, PORÉM, PELAS DESPESAS DO PROCESSO COMPROVADAS NOS AUTOS, ENTRE AS QUAIS SE INCLUEM OS HONORÁRIOS PERICIAIS.

APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA.
RECURSO DE OFÍCIO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÕES."

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. – RECURSO ESPECIAL No 1.492.221/PR (Tema 905) – Índice da poupança aplicável para os juros moratórios, mas não para a correção monetária – Índice de correção monetária, todavia, que deve ser substituído, aplicando-se o INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 ao invés do IGP-DI – Adequação parcial do acórdão recorrido.